Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que se abstenha de efetuar o desconto a título de Contribuição Militar Adicional, na proporção de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional” e para condenar o réu a restituir os valores descontados desde a citação, na importância de R$ 24.219,10 (vinte e quatro mil, duzentos e dezenove reais e dez centavos), relativos ao período de abril de 2018 a março de 2023, mais as parcelas que venceram no curso do processo.
2. Em suas razões recursais o Distrito Federal, argumenta que a Lei 10.486/02 assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765, de 04.05.1960, salvo a renúncia expressa até 31.08.2002. Defende que a parte recorrida não manifestou sua intenção de renunciar, e, consequentemente, anuiu com o desconto, não podendo agora pretender rejeitar a contribuição ao benefício, que é regido pelo princípio da solidariedade e baseado no equilíbrio financeiro e atuarial. Sustenta que a desoneração da pensão militar adicional irá gerar prejuízo ao erário. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID. 50191214).
4. A Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, mas a Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010).
5. Desse modo, acertada a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas a partir de 01/07/2022, uma vez que condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores e por este eg. TJDFT em julgados recentes. Veja-se: (Acórdão 1744946, 07032524720238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1742776, 07658056720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1726968, 07664482520228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720438, 07668995020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1705239, 07624487920228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1685440, 07549789420228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Condena-se o recorrente/requerido vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
8. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.